Tribunal: TJMT
Processo: 1013538-82.2022.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013538-82.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (ADVOGADO), GABRIEL RAMOS PAIANO - CPF: 040.364.241-81 (IMPETRANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (IMPETRANTE), URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA - CPF: 061.862.361-29 (PACIENTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA - CPF: 061.862.361-29 (PACIENTE), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRO PROCEDIMENTO CRIMINAL -

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restaram devidamente identificadas a gravidade concreta da conduta e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida pelo paciente que, supostamente, por motivo de somenos importância, mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido e de forma premeditada, efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo em face da vítima, que somente não faleceu porque foi socorrida e encaminhada ao Hospital Regional da Comarca, onde recebeu

atendimento médico adequado.

3.

Além disso, a d. autoridade impetrada ressaltou a indispensabilidade da constrição cautelar para conter a aparente renitência criminosa do paciente que, aparentemente, além do processo em que decretada a prisão preventiva ora vergastada, responde a outro procedimento criminal na Comarca de Novo Progresso/PA.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTES:

DR. GABRIEL RAMOS PAIANO

DR. IRINEU PAIANO FILHO

PACIENTE:

URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mesmo sentido do relatado por ocasião da apreciação da tutela de urgência reclamada, trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que
decretou a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos de n.º 1001246-93.2022.811.0023 (PJe), em que investigado pelo suposto cometimento do delito tipificado no
art. 121, §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
.

Contextualizando a impetração, narram os causídicos que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório no dia
27/05/2022
, após comparecer espontaneamente à Delegacia de Polícia de Peixoto de Azevedo/MT para prestar esclarecimentos acerca do crime de homicídio qualificado, na modalidade tentada, perpetrado em face da vítima
Josenir de Jesus Júnior
; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos liberatórios formulados em 1ª instância.

Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, sustentam que tanto o
decreto originário de prisão
, quanto a
decisão
que indeferiu o pleito de liberdade provisória
carecem de fundamentação jurídica válida
e
não demonstram o efetivo preenchimento dos requisitos legais do art. 312 do CPP
; porquanto afirmam que a d. autoridade policial invoca fatos alheios aos descritos nos autos correlatos para demonstrar o
fumus comissi delicti
e justificar a representação pela prisão preventiva, circunstância que, atrelada ao fato de que o paciente nega veementemente o envolvimento no crime doloso contra a vida que lhe está sendo imputado, evidencia a ausência de elementos indiciários mínimos capazes de vincular o increpado com o cenário delituoso.

No que refere ao

periculum libertatis
,

afirmam que a d. autoridade inquinada de coatora assenta a indispensabilidade da medida segregatícia para
assegurar a regularidade da instrução criminal
e
salvaguardar a ordem pública
na
gravidade abstrata do crime
, na suposta necessidade de
evitar a “ocultação de provas”
e em
premissa equivocada de que, acaso solto, o paciente voltaria a delinquir
, tão somente porque ostenta registro criminal anterior pelo crime de posse ilegal de arma de fogo; olvidando que a fase policial já encerrou, demais disso, além de ter se apresentado espontaneamente à autoridade policial, o favorecido nessa ordem é
tecnicamente primário, que exerce labor lícito e reside em endereço certo no distrito da culpa
; a tornar
desnecessária a segregação cautelar ora experimentada
, impondo-se-lhe a revogação.

Em reforço, ressaltam o
caráter excepcional
da prisão preventiva e os
predicados pessoais abonatórios
ostentados pelo paciente, para depois defenderem a
viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais
, as quais, na intelecção da i. Defesa, seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em voga, e cuja imprestabilidade sequer foi aventada nas decisões combatidas, em desacordo com o que determina o art. 282, §6º do CPP.

Com base em tais argumentos, reclamam

a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, colocando-o
incontinenti
em liberdade; ao que agregam pedido subsidiário de substituição do ergástulo por medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).
No

mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A exordial do remeio heroico veio instruída com a documentação eletrônica registrada sob o ID 134641773.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 134936654), ocasião em que foram solicitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as prestou por meio do documento digital registrado sob o ID 136008664.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 136691161).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Ressai do caderno processual eletrônico e das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual; que o ora paciente
URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA
encontra-se preso preventivamente porque, por volta das
00h35min
do dia
27/02/2022
, teria se dirigido até o estabelecimento comercial denominado “Lanchonete Komilão”, situado no município de Peixoto de Azevedo/MT e, supostamente imbuído de
animus necandi
, teria tentado matar a vítima
Josenir de Jesus Júnior
.

Dessume-se da prova pré-constituída que o paciente
URIEL
e o ofendido
Josenir
são primos e, no dia fatídico, se dirigiram até o aludido estabelecimento comercial, onde permaneceram durante algum tempo na companhia de outros cinco indivíduos; até que, em dado momento, o
favorecido nessa ordem
decidiu ir embora, juntamente com sua namorada.

Passados cerca de 30 (trinta) minutos, o paciente teria retornado ao local em um veículo VW Gol e, empunhando uma carabina, desceu do automóvel, se dirigiu até o ofendido e, por motivos que ainda não foram esclarecidos, efetuou 03 (três) disparos de arma de fogo na direção deste; tendo foragido do local logo na sequência. A vítima, por sua vez, foi socorrida por populares e encaminhada ao Hospital Regional da cidade, onde passou por uma cirurgia de emergência e recebeu alta alguns dias após os fatos.

Após algumas diligências investigativas, em
18/05/2022
a d. autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva de
URIEL ABEDE NEGO PAULUCK SANTANA
,
o que restou acolhido pelo MM Juiz de 1º grau no dia
26/05/2022
, após manifestação favorável do i. representante do Ministério Público, sob o argumento da
garantia da ordem pública
; sendo a respetiva ordem prisional devidamente cumprida em
27/05/2022
, estando o beneficiário deste
writ
recolhido ao cárcere provisório desde então.

Feitas essas breves digressões, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se da decisão objurgada (ID 134641773, págs. 15/19) que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de homicídio qualificado, ainda que na modalidade tentada,
ultrapassa o patamar dos 4 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno administrativo, tais como boletim de ocorrência, depoimentos colhidos na repartição policial e o prontuário médico do ofendido, em que consta
“o quadro da vítima com orifício em linha infra mamilar direita em decorrência de perfuração por arma de fogo
” (sic); o que, nesse momento, é o bastante para constituir a ‘fumaça do cometimento do delito’ exigida para imposição da
ultima ratio.

Ainda que assim não fosse, não há como desconsiderar que em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, verifiquei que
URIEL
foi
formalmente denunciado
em primeira instância no dia
05/06/2022
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1º grau em
14/06/2022
, instaurando-se a
Ação Penal n.º 1001241-71.2022.811.0023 (PJe)
; o que reforça a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que,
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No que pertine ao
periculum libertatis
, verifico que o d. magistrado singular justificou adequadamente em suas razões de decidir encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
, notadamente diante da
gravidade concreta
da conduta supostamente perpetrada e da aparente
periculosidade social
do paciente, evidenciadas a partir do
ousado
modus operandi
empregado na consecução do crime doloso contra a vida – que, ao que tudo indica, foi cometido
mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima
,
motivado por discussão de somenos importância
e
mediante premeditação
.

Com efeito, consta dos autos que, após discutir com o primo
Josenir
, o ora paciente
URIEL

“saiu do local em que estavam e retornou minutos depois portando uma arma de fogo (tipo carabina) ... momento em que teria efetuado três disparos em direção à vítima, a qual foi atingida no abdômen”
(ID 134641773, pág. 18); circunstâncias que, a meu ver, demonstram a
gravidade exacerbada
do delito e a
frieza
do beneficiário deste
writ
, que
agiu com
total descaso e menosprezo à vida humana
, notadamente se considerados o grau de parentesco com o ofendido e o fato de que, no momento dos disparos, haviam outros indivíduos no local do crime, os quais poderiam ter sido atingidos pelos projéteis.

Nessa esteira, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada a bem da ordem pública, quando existirem nos autos elementos concretos a indicar a periculosidade social do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada (ex vi:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
;
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Além disso, a d. autoridade impetrada ressaltou que, ao que parece, o favorecido nessa ordem é
contumaz no mundo da ilicitude
, haja vista que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
responde a outro procedimento criminal na Comarca de Novo Progresso/PA
por receptação e crimes do sistema nacional de armas (ID 134641773, págs. 18; 47/49);
o que, a teor do entendimento consolidado na jurisprudência deste eg. Sodalício, “
justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública
”
[vide:
Enunciado Orientativo n.º 06 da TCCR/TJMT
].

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
impede-se considerar a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, essencialmente, pressupõe a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam inócuas para garantir que, uma vez colocado em liberdade, o paciente não voltará a atentar contra o ordenamento jurídico.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
"indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
"
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
,
à periculosidade social do agente
e
ao fundado receio de reiteração delitiva deste
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustentam os impetrantes, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado nº 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
URIEL ABEDE NEGO PAULUK SANTANA
,
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022